Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-33.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013622-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENCIA MARIA DE CAMPOS SILVA - CPF: 921.814.061-20 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
AGIOPLASTIA CORONARIANA

–LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONFIGURADA – ARTIGO 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

3.
In casu,
no momento da prolação da sentença ainda não havia sido homologado o pedido de desistência da ação anterior. Assim, demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

4.
É obrigação das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa do direito.

5. Ante a impossibilidade de se coadunar a gratuidade de justiça com a litigância de má-fé,
revogo o instituto anteriormente concedido e condeno o recorrente ainda ao pagamento dos honorários advocatícios

importe de 10% (dez por cento), observando-se o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIVENCIA MARIA DE CAMPOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que
acolheu a arguição de litispendência, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, revogando a tutela provisória anteriormente deferida, e condenou a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 81, e 98, §3º do CPC.

A apelante sustenta em síntese, que a causa não se enquadra na ocorrência do instituto da litispendência ante a manifestação de desistência na primeira ação anterior a apresentação de contestação pelos requeridos.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso – id. 46210477 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que
acolheu a arguição de litispendência, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, revogando a tutela provisória anteriormente deferida, e condenou a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 81, e 98, §3º do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que
VIVENCIA MARIA DE CAMPOS SILVA
ajuizou em
04/05/2017
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1013622-33.2017.8.11.0041
contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, visando o procedimento cirúrgico
de
angioplastia
com a colocação de 5 stent.

A tutela de urgência foi concedida, em 09/05/2017, pelo magistrado
a quo
, tendo sido negada na análise do mérito, em 26/07/2017, quando da improcedência dos pedidos da inicial, colhe a parte dispositiva:

“(...) Nestas considerações, acolho a arguição de litispendência, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, revogando a tutela provisória anteriormente deferida.

Com fundamento no artigo 81, do CPC, condeno a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 7% (sete por cento) sobre o valor da causa.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), observando-se o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso acerca da decisão para as devidas apurações.

P.I.C.
e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência do instituto da litispendência.

A apelante sustenta em síntese, que a causa não se enquadra na ocorrência do instituto da litispendência ante a manifestação de desistência na primeira ação anterior a apresentação de contestação pelos requeridos.

Com efeito,
de acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso, verifica-se que anteriormente a esta ação foi ajuizada em
11/04/2017
outra Ação de Obrigação de Fazer nº
1011264-95.2017.8.11.0041
, para que os entes públicos fossem compelidos a disponibilizarem o procedimento cirúrgico.
O pedido liminar foi indeferido, sob o argumento ausência de regulação junto ao SUS sendo, determinado, a citação dos requeridos. Ato contínuo a parte autora pleiteou a desistência da primeira ação e ajuizou nova ação,
na qual há identidade das partes, causa de pedir e pedido, uma vez que em ambos se busca a disponibilização de procedimento cirúrgico.

Ora,
aquela ação foi ajuizada em 11/04/2017 enquanto o presente feito em 04.05.2017,
o que evidencia repetição de ação em curso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Insta esclarecer que em que pese em
27/09/2018
o magistrado
a quo
tenha homologado o pedido de desistência da parte autora na primeira ação, com o trânsito em julgo em
12/12/2018,
no momento da sentença da segunda ação em
26/07/2017
ainda existia a outra demanda.

Desse modo, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse contexto, não há como afastar a condenação em litigância de má-fé.

É obrigação das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa do direito.

Ademais, havia outros meios judiciais para rediscutir o indeferimento da liminar, razão pela qual se mostra desnecessária a movimentação do Poder Judiciário, que maneja diariamente vultosa quantidade de processos.

Nesse sentido dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Assim, o artigo 81 do CPC estabelece que deverá pagar multa quem for condenado em litigância de má-fé,
in verbis
:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Desse modo agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a litigância de má-fé da autora, ora apelante e condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 7% (sete por cento) sobre o valor da causa.

Ante a impossibilidade de se coadunar a gratuidade de justiça com a litigância de má-fé,
revogo o instituto anteriormente concedido e condeno o recorrente ainda ao pagamento dos honorários advocatícios

importe de 10% (dez por cento), observando-se o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020